Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO POR DIVERSOS CRIMES GRAVES. SUBMISSÃO AO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA BENESSES EXTERNAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 O Ministério Público recorre da decisão que indeferiu a realização de exame criminológico, alegando ser necessário à adequada individualização da pena, pois o réu cumpre pena por diversos roubos, um homicídio consumado e dois tentados.

2 A Súmula Vinculante 26 e a Súmula 439/STJ conferem ao Juiz a faculdade de determinação da realização do exame criminológico, que somente deve ser realizado se demonstrada a necessidade, não evidenciada aqui, considerando a postergação imotivada das benesses legalmente asseguradas ao reeducando.

3 Agravo na execução não provido.